Tribunal: STF
Processo: RE 84736
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO SOFRIDO POR PASSAGEIRO INDENIZAÇÃO POR DANO
ESTETICO - CALCULO DA VERBA HONORARIA.
1 - EMBORA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VENHA ADMITINDO INDENIZAÇÃO
ESPECIAL AUTONOMA POR DANO ESTETICO, A ELA NÃO FAZ JUS O ACIDENTADO
QUANDO A MESMA JA FOI INCLUIDA NO COMPUTO GLOBAL DA INDENIZAÇÃO
FIXADA PELA DECISÃO RECORRIDA. 2 - A VERBA HONORARIA ADVOCATICIA,
QUANDO PARTE DA CONDENAÇÃO FOR DE VALOR INESTIMAVEL, POR SE TRATAR
DE PRESTAÇÕES VINCENDAS QUE CESSAM COM A MORTE DA VÍTIMA OU DE SEUS
BENEFICIARIOS, DEVE SER CALCULADA NOS TERMOS DO ART. 20, PAR 4, C.C.
ART. 260, AMBOS DO CPC/73. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
CONHECIDO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.